Tribunal: TJDFT
Processo: 0009089-51.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
D E C I S Ã O O credor OTACILIO FERREIRA SANTANA requereu desistência do cumprimento de sentença no id 12701596, alegando que está negociando o valor do precatório junto ao Banco BRB, o qual exige que não tenha execução em andamento para efetuar a transação. O credor, solicitou, ainda, que seja enviado ofício à PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL e à SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, informando a desistência da ação. (ID 18485974). Intimado para esclarecer o tópico de seu pedido "o exequente está negociando o valor dos precatórios junto ao Banco BRB" (decisão ID 14513978), o credor informou que requereu a desistência da AÇÃO em razão da demora do pagamento dos precatórios e que pretendia negociar o precatório com o BRB. Esclareceu, ainda, que desiste da ação e não dos precatórios (id 15627005). É o relatório. Decido. O precatório não é um processo autônomo. Ele é um procedimento para o pagamento de determinada quantia devida pela Fazenda Pública. Não possui existência própria, mas sim decorre uma execução/cumprimento de sentença proferida em desfavor do Erário. Assim, é impossível desistir da ação que deu origem ao precatório e manter os autos do precatório em tramitação. Ademais, a possibilidade de desistência ou renúncia em relação ao processo de origem deve ser decidida pelo Juízo Fazendário. Em relação ao pedido de expedição de Certidão de Objeto e Pé, o Juízo desta Coordenadoria deferiu o pleito no id 14513978, item 2. A certidão deverá informar o valor de expedição do precatório, os nomes do credor e do devedor, o pedido de desistência do credor e o teor da presente decisão. Diante do exposto, indefiro os pedidos de expedição de ofício e de desistência da ação. Caso o requerente, efetivamente, pretenda a desistência da ação que deu origem ao presente precatório, deverá formular o pleito no Juízo de Fazendário, devendo está ciente de que a desistência/renúncia do processo de origem acarretará o cancelamento do precatório. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de agosto de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto